Tribunal: TJMT
Processo: 1022113-71.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022113-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE ALMEIDA PEDROSO - CPF: 046.706.571-35 (RECORRENTE), FELIPE ALMEIDA PEDROSO - CPF: 046.706.571-35 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1022113-71.2025.8.11.0001.

Origem: Segundo
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
FELIPE ALMEIDA PEDROSO
.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COISA JULGADA. DISTINÇÃO ENTRE CAUSAS DE PEDIR. FATO NOVO SUPERVENIENTE. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, ao entender que a demanda estaria abarcada pela coisa julgada, por tratar de descumprimento de decisão judicial em processo anterior. O recorrente sustenta que o objeto da presente ação – o corte de energia elétrica ocorrido em 01/04/2025 – é fato superveniente e autônomo, não abrangido pela decisão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o corte de energia elétrica ocorrido em 01/04/2025 configura fato novo, autônomo e não abrangido pela coisa julgada formada em processo anterior que tratou exclusivamente da legalidade de cobranças e refaturamento de contas de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada material exige a identidade de partes, pedido e causa de pedir (CPC, art. 337, § 2o), sendo inaplicável quando os fundamentos da nova ação decorrem de fatos supervenientes ao trânsito em julgado da anterior.

4.

A causa de pedir na ação anterior referia-se à revisão de faturas de setembro a dezembro de 2023, enquanto a presente demanda tem como causa de pedir o corte de energia ocorrido em 01/04/2025, após a decisão anterior, e que constitui fato novo com consequências jurídicas próprias.

5.

O pedido de indenização por danos morais com base no corte indevido de energia não se confunde com os pedidos da ação anterior e tampouco poderia ter sido objeto dela, pois o fato gerador ainda não havia ocorrido.

6.

O STJ admite a possibilidade de nova ação por descumprimento de decisão judicial anterior quando o novo fato configura ato ilícito autônomo, não abrangido pela coisa julgada (STJ, AgInt no AREsp 1.573.859/SP e AgInt no REsp 1685060/RS).

7.

Os precedentes invocados na sentença não se aplicam ao caso concreto, pois tratavam de mero descumprimento de ordem judicial, sem ocorrência de fatos supervenientes autônomos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A coisa julgada não alcança fatos supervenientes ao trânsito em julgado da demanda anterior, quando esses fatos configuram nova causa de pedir e ensejam pedidos distintos.

2.

O corte indevido de energia elétrica após decisão judicial anterior configura ato ilícito autônomo, apto a fundamentar nova ação indenizatória, não abrangida pela coisa julgada.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, V, do CPC, ao argumento de que a demanda estaria abrangida pela coisa julgada, uma vez que o objeto discutido seria decorrência de descumprimento de decisão judicial em processo anterior.

O recorrente requer a reforma da sentença, sustentando a existência de
fato superveniente
e autônomo (o corte de energia), não abrangida pela coisa julgada material do processo anterior.

A recorrida, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia central do recurso reside na distinção entre a causa de pedir da ação anterior, de número 1027141-54.2024.8.11.0001, e a presente demanda
.

A ação anterior, que tramitou no 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá, versava sobre a cobrança indevida de faturas de energia elétrica relativas aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023, bem como a reparação por danos morais
.

Naquela ocasião, foi reconhecido que o valor faturado estava muito acima do consumo habitual do autor, e a ré não conseguiu provar a regularidade da cobrança
.
A sentença determinou o refaturamento das contas e a inserção de um crédito em favor do autor para compensar os valores pagos a maior
.
No entanto, o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, por se tratar de mera cobrança indevida, sem comprovação de inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do serviço
.

Já a presente ação busca a imediata religação da energia e a condenação da reclamada por danos morais, em virtude do
corte indevido
de energia ocorrido em 01/04/2025
.

O autor alega que, apesar de possuir um crédito reconhecido judicialmente na ação anterior e de ter tido a confirmação da advogada da ré, via WhatsApp (ID. 302492871), de que o valor poderia ser transferido para sua nova unidade consumidora, a compensação não foi realizada, resultando na suspensão do serviço
.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, entendeu que o descumprimento de uma decisão judicial deve ser discutido nos autos em que a transgressão ocorreu, e não em uma nova demanda
.
Desse modo, o processo foi extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento da coisa julgada
.

Em que pese à prudência do juízo
a quo
, entendo que a presente demanda não se trata de mero descumprimento da decisão anterior, mas sim de um novo ato ilícito autônomo e superveniente
.

Nota-se que a causa de pedir da primeira ação foi a cobrança indevida de faturas, enquanto a causa de pedir desta ação é o corte ilegal do fornecimento de energia elétrica que ocorreu em 01/04/2025
.
Este é um fato novo que não existia à época da prolação da sentença anterior e que, portanto, não foi alcançado pela autoridade da coisa julgada
.

Para que a coisa julgada seja configurada, é necessária a tríplice identidade, ou seja, a coincidência de partes, causa de pedir e pedido entre as duas ações
. Embora as partes sejam as mesmas, as causas de pedir e os pedidos são distintos.
A primeira ação visava à revisão e compensação de valores, enquanto esta busca a reparação por um dano moral específico decorrente do corte indevido do serviço essencial
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a propositura de nova ação para a reparação de danos decorrentes de um ato ilícito superveniente à sentença transitada em julgado
.
Verbis
:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. 1. O STJ possui entendimento no sentido de que é cabível o pedido de indenização por danos morais ante ao descumprimento de ordem judicial em demanda pretérita envolvendo as mesmas partes, na qual foi fixada multa cominatória, pois são institutos de natureza diversa, sendo possível, portanto, a cumulação das astreintes com a indenização. 2. Não há falar em majoração dos honorários recursais em sede de agravo interno, tendo em vista que a referida verba deve ser aplicada apenas uma vez em cada grau de jurisdição, e não a cada recurso interposto na mesma instância. 3. Agravo interno desprovido."
(STJ, AgInt no REsp 1685060/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 25/11/2019, DJe 27/11/2019)

Destarte, a sentença recorrida merece reforma, para que seja afastada a extinção do feito sem resolução do mérito por coisa julgada, determinando-se o regular processamento e julgamento do mérito da presente demanda.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, com retorno dos autos à origem
a fim de se possibilitar o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025